Tribunal: TJPA
Processo: 0804254-16.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804254-16.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DAISE DO SOCORRO COSTA BARRETO

AUTORIDADE: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0804254-16.2023.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: DAISE DO SOCORRO COSTA BARRETO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10.

Preliminar de impossibilidade de dilação probatória: o objeto da causa está limitado pela incidência ou não do direito pleiteado à impetrante, a qual já anexou provas de sua qualidade de professora não efetiva e que possui Licenciatura Plena. Preliminar Rejeitada.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade para os professores de nível médio, previsto no art. 33 da Lei Estadual 7.442/10.

É devido ao professor nível médio a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, no percentual previsto no PCCR, por sei lei mais específica.

Deve ser aplicada a gratificação progressiva independentemente do tipo de vínculo que a Impetrante possui, no valor de 10% (dez por cento) por ano, com a limitação de 50% (cinquenta por cento).

Ao comprovar a obtenção do nível superior em face da conclusão do curso de licenciatura, a Impetrante terá direito ao recebimento da gratificação requerida, prevista no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Segurança concedida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por DAISE DO SOCORRO COSTA BARRETO, em que aponta como autoridade

coatora o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial, narra que é Servidora Pública Estadual não efetiva, exercendo o cargo de professora desde 25/10/1988.

Destaca que anteriormente à LDB (Lei n° 9394/2006), os professores poderiam exercer o cargo de professor possuindo apenas o 2° Grau (Lei n° 5351/86), e que após vários debates acerca da aplicação do percentual de 80% (oitenta por cento) previsto no RJU Paraense (GNS) ou do percentual de 10% (dez por cento) previsto a cada ano no PCCR (Gratificação Progressiva), restou definido que seria devido o pagamento da gratificação de nível superior aos professores de nível médio, que alcançassem a formação superior, conforme disposto no PCCR ( Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral ( Lei 5.810/94).

Ou seja: a gratificação seria devida, porém nos termos previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%), conforme o Acórdão nº 164.694, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança, a fim de seja concedido o correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de Vantagem Progressiva prevista no Art. 33 da Lei nº 7.442/-2010.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 14113784 - Pág. 2, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade dita coatora e determinei a respectiva notificação.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID 14693880), aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito. No mérito, pugnou pela denegação da segurança.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/PA prestou informações (ID 14787865 - Pág. 2), requerendo a denegação da ordem.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR- IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Em sede de preliminar, a impetrada destacou sobre a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, motivo pelo qual requereu a extinção do processo sem a resolução do mérito.

No entanto, o objeto da causa está limitado pela incidência ou não do direito pleiteado à impetrante, a qual já anexou provas de sua qualidade de professora não efetiva e que possui Licenciatura Plena, de modo que
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da gratificação de escolaridade para os professores de nível médio, previsto no art. 33 da Lei Estadual 7.442/10.

Pois bem.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública, inteligência do art. 1º da Lei nº 12.016/2008.

Conforme relatado, a impetrante é servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora não estável desde 25/10/1988 e pugna pelo recebimento da gratificação progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual 7.442/10,
in verbis:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concesso da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Sobre o tema, até agosto de 2016, havia o entendimento nesta Corte que a percepção da gratificação por escolaridade (nível superior) era devida aos integrantes do magistério estadual com base no art. 140, inciso III, do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

Contudo, em julgamento realizado em 24/08/2016, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão nº 164.694, lavrado pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, assentou que a lei especial (PCCR) deve prevalecer sobre a lei geral (Regime Jurídico Único), pelo que a gratificação de escolaridade do professor que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, seria de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará.

O Acórdão foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).

No acórdão supramencionado, o vistor consignou que existiam vários julgados deste Tribunal em que as Câmaras Cíveis Reunidas reconheceram o direito dos professores de nível médio ao pagamento do adicional de escolaridade, uma vez cumprida a exigência da licenciatura, tudo com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/06, arts. 61 e 62) e no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94, arts. 132, VII, e 140, III).

No entanto, mais, à frente, o Desembargador vistor esclarece que com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará (PCCR), a temática relativa à remuneração dos professores deveria ser tratada pela lei especial. Só em caso de inexistência de lei específica, o tema poderia ser objeto de regramento pela lei geral.

Consta no acórdão mencionado,
in verbis
:

“(...) É exatamente, no meu pensar, o que ocorre na questão da gratificação pleiteada pelas impetrantes. Todas elas são professoras de nível médio. Atualmente, os professores de nível médio, chamados de classe especial (art. 5º, inciso I, letra a, da Lei 7.442/10) fazem parte do chamado quadro suplementar em extinção porquanto o exercício do magistério para o cargo de professor pressupõe a licenciatura plena ou exigência de nível superior para o cargo inicial (art. 5º, inciso I, alínea b e arts. 7º e 8º, todos da Lei 7.442/10).

Sobre a gratificação de escolaridade para os professores de nível médio, que é a temática do meu pedido de vista e objeto do vertente processo, expressamente, preceitua a Lei Estadual 7.442/10, em seu art. 31: “Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a primeira concesso da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.” Há, pois, aparentemente, antinomia sobre o que dizem os arts. 132, VII e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará - Lei Geral) e o art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/10 (instituidora do PCCR do magistério - lei especial), que, em princípio, regulamentam a mesma gratificação. A solução para a temática é simples. Passa pela aplicação do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (atual denominação da antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro), que preceitua: “Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Vide Lei nº 3.991, de 1961) §1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.” Em seu art. 50, assim dispõe a Lei 7.442/10: “Art. 50. Aplicam-se subsidiariamente as disposiçes da Lei nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 e da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que no forem incompatíveis com as definidas nesta Lei.”

Pois bem, havendo a definição da lei especial pelo percentual cumulativo de até 50% como gratificação de escolaridade, quer me parecer correto, do ponto de vista legal, que, em tais casos, ou em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da lei especial porque o percentual da lei geral se tornou incompatível com aquela. Em outras palavras: a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta porcento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério. É o caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral (RJU), posto que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E no caso em debate o art. 50, da Lei 7.442/10 deixa isto bem clarividente. (...).

Finalizando, parece ser indubitável, pois, que a matéria da gratificação há de ser a regida pelo percentual de 50%, previsto no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010, lei de natureza especial que trata do tema e que torna incompatível a adoção do percentual de 80% previsto na lei geral (RJU), conforme o acima esposado
.”

Assim, no julgamento acima referido, este Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que é devido ao professor nível médio a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, no percentual previsto no PCCR, por sei lei mais específica.

Em sede de informações, a autoridade impetrada defende que a autora não faz jus ao recebimento da gratificação, em razão da ausência de vínculo efetivo. No entanto, este egrégio Tribunal entende que deve ser aplicada a gratificação progressiva
independentemente do tipo de vínculo
que a Impetrante possui, no valor de 10% (dez por cento) por ano, com a limitação de 50% (cinquenta por cento). Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.

Alega que é
servidora pública estadual não estável
, exercendo o cargo de professora e se adequa à Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, porque possui grau de nível superior e, por conta disso, há direito à verba de gratificação progressiva, na forma definida do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, ou seja, 10% (dez por cento) majorado a cada ano até o limite de 50% (cinquenta por cento).
Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%.
Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. Segurança concedida à impetrante. ACÓRDÃO

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0810236-16.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Seção de Direito Público)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94).
PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. 1. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%.
Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida por maioria.

(TJ-PA - MS: 08004013820198140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019)

Assim, ao comprovar a obtenção do nível superior em face da conclusão do curso de licenciatura (id n° 13187678 ), a Impetrante terá direito ao recebimento da gratificação requerida, prevista no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, diante da existência de direito líquido e certo da impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 06 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2024